Tribunal: TJMT
Processo: 0002550-17.2016.8.11.0004
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002550-17.2016.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BMZ COUROS LTDA. - CNPJ: 03.834.302/0005-87 (AGRAVANTE), MARCIO PEREIRA ALVES - CPF: 366.567.471-91 (ADVOGADO), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (AGRAVANTE), ROBERTO MOTTA DA SILVA - CPF: 082.476.658-08 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. INTERESSE PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024 A EXECUÇÕES DE VALOR SUPERIOR A R$ 10.000,00. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por empresa executada contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, anulando sentença que havia extinguido a execução fiscal, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024. A agravante sustenta que a extinção foi correta por ausência de interesse processual, diante da não comprovação do protesto da CDA, requerendo a reforma da decisão para restabelecer a sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Tema 1184/STF e a Resolução CNJ no 547/2024 se aplicam às execuções fiscais de valor superior a R$ 10.000,00, impondo a necessidade de protesto prévio da CDA como condição de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1184/STF reconheceu a legitimidade da extinção apenas das execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, desde que precedidas de tentativa de conciliação ou protesto.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 delimitou como de “baixo valor” as execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, fixando hipóteses específicas para extinção ou suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“O Tema 1184/STF e a Resolução CNJ no 547/2024 aplicam-se exclusivamente às execuções fiscais de valor igual ou inferior a R$ 10.000,00. 2. Nas execuções fiscais de valor superior a R$ 10.000,00, não se exige o protesto prévio da CDA nem outras medidas extrajudiciais, estando presente o interesse processual do exequente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17 e 1.021, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184, Plenário); TJ-MT, Apelação Cível no 1005334-16.2017.811.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.07.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 0004299-69.2016.811.0004, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 03.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMRA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por BMZ COUROS LTDA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, anulando a
sentença extintiva fundamentada no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547 do CNJ.

A agravante sustenta que a sentença acertadamente reconheceu a ausência de interesse processual, ante a não comprovação do protesto da CDA exigido pela Resolução CNJ n. 547/2024 e pelo Tema 1184 do STF, sem que o Estado demonstrasse qualquer justificativa para sua dispensa.

Requer a reforma da decisão monocrática para manter a extinção da execução fiscal.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso alega violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Defende a legitimidade do crédito tributário, a regularidade dos atos administrativos e ressalta a inaplicabilidade do Tema 1184 do STF e da Resolução n. 547/2024/CNJ às execuções fiscais cujo valor exequendo ultrapasse R$ 10.000,00.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por BMZ Couros Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

1. Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

A preliminar não merece acolhida.

Observa-se que a agravante impugna de forma direta o principal fundamento da decisão agravada — qual seja, a inaplicabilidade do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 às execuções fiscais cujo valor exequendo ultrapasse R$ 10.000,00.

Desse modo, o recurso ataca de forma suficiente os fundamentos da decisão agravada, atendendo ao disposto no art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil e à orientação da Súmula 182 do STJ, razão pela qual afasto a preliminar.

2. Do mérito

No mérito, a insurgência não comporta acolhimento.

Conforme consta dos autos, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito tributário representado pela CDA n. 201514158/2015, no valor de R$ 345.523,54.

A agravante sustenta equívoco da decisão monocrática ao afastar a aplicação do Tema 1184 do STF, alegando que a exigência do protesto da CDA constituiria condição de interesse processual em qualquer execução fiscal, salvo as hipóteses de dispensa previstas na Resolução CNJ n. 547/2024.

Sem razão.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção apenas das execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, desde que observadas medidas prévias como tentativa de conciliação e protesto do título.

A Resolução n. 547/2024 do CNJ delimitou o conceito de “baixo valor” às execuções inferiores a R$ 10.000,00, estabelecendo hipóteses específicas para a extinção ou suspensão do feito.

No presente caso, o valor da execução (R$ 345.523,54) é substancialmente superior ao limite fixado, razão pela qual não há amparo legal para exigir do exequente a adoção prévia das medidas previstas na Resolução CNJ n. 547/2024.

Com efeito, o interesse processual, previsto no art. 17 do CPC, está presente sempre que houver necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. Diante do expressivo valor cobrado, é evidente o interesse do Estado na recuperação do crédito tributário, sendo inaplicável o fundamento de eficiência administrativa que justifica a extinção de execuções de baixo valor.

Nesse sentido:

“(...) Tese de julgamento: 1. Não se aplica o Tema 1 .184 do STF nem a Resolução CNJ no 547/2024 às execuções fiscais de valor superior a R$ 10.000,00. 2. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1 .184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, é restrita às execuções fiscais de baixo valor. 3. É legítimo o regular prosseguimento da execução fiscal cujo valor ultrapassa o limite de R$ 10.000,00, não se exigindo, nesses casos, a adoção prévia de medidas administrativas ou protesto extrajudicial. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10053341620178110003, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 11/07/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/07/2025)

“(...) Tese de julgamento: 1. Não se aplica o Tema 1.184 do STF nem a Resolução CNJ no 547/2024 às execuções fiscais de valor superior a R$ 10 .000,00. 2. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, é restrita às execuções de baixo valor. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00042996920168110004, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 03/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/10/2025)

Assim, o juízo
a quo
, ao extinguir a execução fiscal com base na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1184/STF, aplicou indevidamente entendimento voltado a hipóteses distintas, o que justifica a manutenção da decisão monocrática que determinou o regular prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que determinou o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025